Tribunal: TJSP
Processo: 1001103-17.2017.8.26.0394
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inocorrência - Pretensão de efeito infringente – Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390108
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1001103-17.2017.8.26.0394/50000, da Comarca de Nova Odessa,
em que é embargante BANCO ITAUCARD S/A, é embargada MARCIA
REBESCHINI PATELLA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001103-17.2017.8.26.0394/50000 -Voto no
2
VOTO No: 43870
EDEC.No: 1001103-17.2017.8.26.0394/50000
COMARCA: Nova Odessa
EBTE. : Banco Itaucard S/A
EBDO. : Marcia Rebeschini Patella da Silva (Justiça Gratuita)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão

Inocorrência - Pretensão de efeito infringente

Embargos declaratórios rejeitados.
1. Embargos de declaração opostos pelo réu contra o
acórdão que deu parcial provimento à apelação da autora, sob a alegação de
omissão.
Os embargos são tempestivos.
2. O embargante alega que o acórdão incorreu em omissão
na sua fundamentação, pois a cobrança de seguro proteção financeira não é
abusiva.
É nítido o caráter infringente destes embargos.
Subsiste o entendimento uniforme de que os embargos de
declaração podem ter caráter infringente e modificativo do julgado, desde que
ocorram as seguintes eivas em conjunto ou separadamente: obscuridade,
contradição ou omissão (art. 535, I e II, do CPC). Se sanada a pecha, daí
resultar modificação no julgado, os embargos poderão ter caráter
modificativo (Edcl. no AgRg. no AI 363.147-SP, STJ, 2a T., rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001103-17.2017.8.26.0394/50000 -Voto no
3
Franciulli Netto).
Não é essa, contudo, a hipótese dos autos.
O embargante não aponta vícios no aresto passíveis de
serem sanados pela via dos embargos declaratórios, e sim tenta rediscutir suas
razões, por não se conformar com o resultado do julgamento.
Não há qualquer omissão no julgado, pois a Turma
Julgadora analisou de claramente a questão pertinente ao seguro (cf. fls.
154-155):
“Quanto ao seguro, porém, tem razão a autora.
A apelante sustentou que foi compelida a contratar o
seguro indicado pelo apelado e este, embora afirme que tal contratação não
decorreu de adesão automática ao financiamento, mas foi celebrado em
instrumento apartado, o que se vê dos autos é que o prêmio foi incluído no
valor financiado, o que é suficiente para se reconhecer a verossimilhança
da tese da autora, não tendo o Banco-recorrido se desincumbido do ônus de
provar que a autora teve a opção de não contratá-lo.
De rigor, portanto, o reconhecimento da abusividade da
cobrança do seguro.”
Se as conclusões obtidas não são aquelas desejadas pelo
embargante ou se houve, a seu sentir, interpretação equivocada dos fatos e de
regras legais aplicáveis ao caso, tal questão é de convencimento dos
julgadores, sendo despropositado pretender o rejulgamento da causa ou obter
a mera complementação dos fundamentos do acórdão por via de embargos
declaratórios.
Descabendo emitir qualquer provimento integrativo-
retificador, resta à parte deduzir seu inconformismo por outra via, se entende

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001103-17.2017.8.26.0394/50000 -Voto no
4
ter havido má apreciação do fato ou inadequada aplicação do direito.
3. Posto isso, o meu voto rejeita os embargos de
declaração.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator